Tribunal: TJDFT
Processo: 0038946-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AQJUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MAIS DE VINTE QUILOS DE COCAÍNA "ESPINHA DE PEIXE" DE PONTA-PORÃ, MS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 35 da Lei 11.343/2006, por integrarem associação criminosa dedicada ao tráfico interestadual de droga, um deles por também por infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, sendo destinatário de vinte porções de cocaína "escama de peixe" pesando ao todo vinte mil e cento e cinquenta gramas.

2 A materialidade e a autoria do tráfico de droga se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão do objeto material, do instrumento e do produto do crime. As ações foram corroboradas por testemunhos dos policiais condutores do flagrante e ratificados pelos diálogos telefônicos gravados em interceptações autorizadas pelo Juiz.

3 Não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 na condenação por associação criminosa e o réu possui maus antecedentes.

4 Impossível excluir a causa de aumento pelo tráfico interestadual de drogas. A prova dos autos é segura quanto à afirmação de uma associação para o tráfico interestadual de drogas, provenientes de Ponta Porã, MS, para distribuição no Distrito Federal e no seu Entorno.

5 Apelações não providas.